Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701768-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, JESSICA MACHADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66853018) e pelo INSTITUTO AOCP (ID 66853012) contra a sentença (ID 66853006) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701768-54.2024.8.07.0018, ajuizada por JÉSSICA MACHADO DOS SANTOS em desfavor dos ora apelantes, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil) “para anular o ato administrativo que lhe considerou inapta no teste de corrida do Teste de Aptidão Física para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo que prossiga nas etapas seguintes do certame” (ID 66853006 – pág. 5). Por meio da petição de ID 67721720, a apelada aduz que “Os exames apresentados pela requerente estão prestes a vencer, e, até o momento, a banca examinadora não realizou a sua convocação, mesmo havendo decisão favorável”, de forma que requer “o imediato cumprimento da sentença e a convocação da requerente, sob pena de causar-lhe prejuízo irreparável e comprometer os esforços realizados para atender às exigências do certame” (ID 67721720 – pág. 1). O pedido de ID 67721720 deve ser indeferido. Reexaminando-se os presentes autos, verifica-se que, não obstante tenha sido concedido provimento jurisdicional de mérito favorável à apelada (autora) na sentença ora sujeita ao exame desta instância recursal, é certo que não houve o deferimento de tutela provisória de urgência, nem na origem, nem em instância recursal, capaz de assegurar-lhe o cumprimento provisório do julgado. Aliás, é importante ressaltar que o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem foi indeferido (ID 188289926, autos de origem), o que em nada foi modificado após a interposição de agravo de instrumento apreciado perante esta Quinta Turma Cível (ID 66853011 – Acórdão no 1893758 – Agravo de Instrumento no 0708220-37.2024.8.07.0000). Nesse contexto, uma vez interpostas apelações cíveis contra a sentença, não há nos autos nada que lhes retire o duplo efeito ope legis, devolutivo e suspensivo, porquanto a situação dos autos não está enquadrada nas excepcionais hipóteses previstas em lei de sentença que começa a produzir os seus efeitos imediatamente após a sua publicação (§ 1o do art. 1.012 do CPC). Além disso, também é certo que a apelada poderia promover o pedido cumprimento provisório depois de publicação a sentença somente nos casos do § 2o do art. 1.012 do CPC, o que não ocorre na espécie. Vê-se, pois, que a apelada pretende, por via transversa, o cumprimento provisório da sentença, o que não deve ser admitido no caso em comento. Registre-se, demais disso, que o processo em comento encontra-se em fluxo para inclusão em pauta de julgamento, inexistindo prejuízo efetivo à apelada em virtude do não cumprimento imediato da sentença pelas ora apelantes, as quais, obviamente, deverão observar o provimento jurisdicional concedido em todos os seus termos por ocasião do cumprimento definitivo da sentença ou na hipótese de superveniente provimento jurisdicional nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 67721720. À Secretaria, mantenha-se o presente feito no fluxo para inclusão em oportuna pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora